Tribunal: TJES
Processo: 0001616-24.2019.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001616-24.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIVANI DA COSTA BERNARDO PORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO INFERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0001616-24.2019.8.08.0041

RE
CORRENTE
:
E
LIVANI DA
COSTA BERNARDO PORTO

REC
ORRI
D
O
:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO INFERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto nas fls. 70/76, do PDF digitalizado.

Contrarrazões nas fls. 78/83, do PDF, e Recorrido assistido de Procurado Municipal desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 70/76, do PDF digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
à
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fls.
64
/
65
, do PDF digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, na forma do artigo 487,
I,
do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial’’.

Trata-se de ação de cobrança de FGTS, sob argumento de que a
Recorrente
foi admitida aos serviços d
o Recorrido
mediante contratação por designação temporária,
havendo
renovaç
ões
sucessiva
s dos contratos
. Por isso, pleiteia a nulidade
daqueles
a fim de
receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

Em suma,
a
magistra
d
a
de
1º grau

entendeu
existir ‘‘[...] apenas um processo seletivo de contratação temporária, entretanto, não configurando contratações contínuas e ininterruptas, conforme se vê das provas colacionadas aos autos, que confirmam que a parte autora laborou no seguinte período 02/02/2015 a 23/12/2016, o que, a meu ver, não viola a regra insculpida no artigo 37, II, da CF, acima já citado’’.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que ‘’[...] o pequeno intervalo do ano de 2014 até 2015 não é apto a fundamentar a improcedência da demanda, vez que trata-se de curto prazo de contrato que já vinha sendo renovado desde o ano de 2011
até
o final no ano de 2016, ou seja, as renovações foram contínuas, burlando a ordem constitucional’’.

Pois bem.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX, da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento,
o vínculo temporário firmado entre a
Recorrente
e o
Recorrido
até
05
/
12
/201
4
está atingido pela prescrição
. Após tal marco temporal, a Autora laborou como professora
no período de
02/02/2015 a 12/2016
(fls. 14/15, do PDF digitalizado). Nesse sentido, vê-se que
o contrato manteve-se vigente por período inferior a 02 anos
, qual seja, 22 meses, portanto, não houve renovações sucessivas contrárias à natureza temporária da função, não havendo que se falar em ilegalidade,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ainda, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO. AGENTE DE CADEIA PÚBLICA. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). PERÍODO TOTAL CONTRATADO INFERIOR A 2 ANOS.
LEI COMPLEMENTAR 108/2005. CONTRATAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00013801520218160127 Paraíso do Norte 0001380-15.2021.8.16.0127 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 20/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/07/2022) (
grifo nosso
)

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 24 MESES CONTRATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) A regra de ingresso no serviço público é por intermédio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF. Excepcionalmente, caso reste demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, é possível a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade do serviço, desde que atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 2) O contrato temporário, quando renovado sucessivas vezes, descaracteriza as condições de sua celebração, consistindo em verdadeira burla ao princípio do concurso público, ocasionando a nulidade do contrato celebrado. 3)
No caso em tela, a contratação do servidor temporário permaneceu por 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual não restou configurada qualquer nulidade no contrato, porquanto haja previsão legal para tal prazo.
(TJ-AM - AC: 00001377220198042800 Benjamin Constant, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022) (
grifo nosso
)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)